Tribunal: TCU
Processo: 021.978/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Vigia/PA para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Especial (PSE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, originalmente, contra o Sr. Mauro Alexandre dos Santos Souza, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos serviços previstos nos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Especial (PSE), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o ao 5o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Município de Vigia/PA e fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação, para que o aludido ente federado efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Assistência Social das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/6/2016 1.238,00 30/5/2016 16.466,31 22/1/2016 3.064,20 22/12/2016 251,60 19/2/2016 1.171,80 9.2. cientificar o Município de Vigia/PA que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao Município de Vigia/PA que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) que, na eventualidade de o Município de Vigia/PA requerer o parcelamento do débito, promova a instrução de mérito em relação ao Sr. Mauro Alexandre dos Santos Souza, em tempo hábil, a fim de evitar a incidência da prescrição intercorrente para esse gestor; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Sr. Mauro Alexandre dos Santos Souza e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.